Tribunal: STF
Processo: RE 330998
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: ICMS: creditamento de despesas com a manutenção da frota de
 veículos; impossibilidade, antes da edição do Dec. Est. (PR)
3.768/94).
A L. 8.933/89, do Estado do Paraná (RICMS), nada dispôs
sobre o creditamento e compensação do imposto oriundo da aquisição
de bens não comercializados pela empresa, mas que integrem o seu
ativo fixo (pneus, câmaras de ar, peças de reposição, serviços de
manutenção, dentre outros), direito que só foi conferido após a
edição do Dec. 3.768/94 (cf. RE 255.340, 30.05.2000, 2º T. Maurício
Corrêa, DJ 29.09.2000).